Tribunal: STF
Processo: HC 232447
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 175.879/SE, assim ementado (eDOC 19):



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TORTURA. ABUSO DE AUTORIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO PREJUDICIALIDADE DO WRIT. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A superveniência de decisão de pronúncia, com indeferimento do direito do recorrer em liberdade lastreado nas mesmas razões indicadas no decreto preventivo, sem indicação de fato novo que inove o juízo de cautelaridade, não enseja a prejudicialidade do writ. 



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito, a existência de indícios de reiteração criminosa específica, bem como a necessidade de acautelar a instrução processual, sob o argumento de “interferência probatória”. 



    4. No que tange ao preenchimento do requisito da contemporaneidade, o decreto salienta que "o MPF deliberadamente optou por aguardar a conclusão das investigações, ao invés de pedir logo a prisão preventiva", bem como o fato de "a investigação que dá suporte à denúncia [ter sido] complexa, exigiu inúmeros recursos técnicos e perícias bastante específicas e pouco usuais em Sergipe, além da oitiva de dezenas de pessoas". 



    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais dos acusados, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    6. Recurso não provido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente e mais dois corréus foram presos preventivamente e posteriormente pronunciados pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, no art. 1º, II, c/c, § 4º, I e II, da Lei 9.455/1997 e no art. 9º, da Lei 13.869/2019; b) a prisão preventiva, requerida somente por ocasião do oferecimento da denúncia, cinco meses após o fato, foi mantida na decisão de pronúncia; c) não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP; d) o modus operandi é ínsito à própria imputação, além do mais, as diligências empreendidas pelo paciente diferem daquelas dos demais imputados; e) o argumento do risco de reiteração delitiva não alcança o paciente, pois diz respeito a um suposto episódio de “abordagem violenta” do qual teriam participado apenas os outros dois réus; f) não há qualquer indício concreto de que o paciente possa tentar interferir na regular produção de provas, especialmente considerando que o crime em questão foi praticado no exercício das funções públicas e que o paciente foi, recentemente, excluído dos quadros da PRF; g) o paciente está passando por um grave quadro de transtornos mentais, com risco para a própria vida, conforme apontado por relatórios médicos e psicológicos, e a unidade prisional na qual se encontra custodiado não dispõe de estrutura adequada de tratamento.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, observo que, não obstante o impetrante tenha feito menção a um grave quadro de saúde do paciente e apresentado declarações, relatórios e atestados médicos recentes, as alegações versadas na inicial, bem como os referidos documentos, ao que tudo indica, não foram submetidos à análise do Juízo de primeiro grau.



    Nesse contexto, não cabe a esta Corte pronunciar-se sobre questão não debatida nas instâncias ordinárias, o que caracterizaria supressão de instância.



    1.2. No que diz respeito às alegações de ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, registro que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.



    No caso concreto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 19, p. 22-24):



    “[...]



    III. Prisão preventiva – fundamentação idônea 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão dos ora recorrentes, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea e minudente, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito, ocasião em que constatou que: 



    1) os acusados foram avisados por transeuntes de que "o falecido tinha problemas mentais e fazendo comentários críticos/alertas aos PRFs acerca dos riscos à integridade física do abordado"; 



    2) a vítima aparentemente não ofereceu resistência nem demonstrou agressividade durante a abordagem; 



    3) "o uso da força parece ter ocorrido em desacordo aos normativos do Ministério da Justiça e instruções técnicas sobre uso do spray de pimenta e granada de gás lacrimogêneo"; 



    4) o laudo cadavérico atestou lesões no corpo da vítima ocasionadas por spray de pimenta repetidas vezes e muito próximo dos olhos, provavelmente, em decorrência da deflagração de granada de gás lacrimogêneo no "xadrez" quase totalmente fechado da viatura, enchendo-o de densa fumaça química; 



    5) a vítima havia desmaiado ainda no local da abordagem e dentro da viatura e, mesmo após o desmaio, os acusados deslocaram-se inicialmente para a Delegacia de Polícia e não para o Hospital, sem acionamento dos sinais sonoros e sem a abertura do vidro traseiro da viatura. 



    O Juízo Federal ressaltou, ainda, a existência de indícios de reiteração criminosa específica, visto que WILLIAM DE BARROS NOIA e PAULO RODOLPHO LIMA NASCIMENTO "foram indiciados por abordagem violenta [lesão corporal e abuso de autoridade] que teria ocorrido em 23/05/2022, dois dias antes dos fatos apurados nestes autos". 



    O decreto de prisão preventiva também demonstrou a necessidade de acautelar a instrução processual, sob o argumento de que "terceiro e colega de farda dos requeridos, apresentou relato formal que, numa análise superficial, diverge frontalmente dos fatos ora registrados nesta decisão, fazendo referência à reação violenta do Sr. Genivaldo, que ele teria se posicionado sentado na viatura e outros elementos fáticos que destoam das demais provas indiciárias disponíveis, além de omitir o uso de gás lacrimogêneo no "xadrez" da viatura", motivo pelo qual "o MPF sustenta haver indícios de que o PRF CLENILSON teria praticado o delito do artigo 340 do CP [comunicação falsa de crime ou contravenção]". 



    Concluiu que "esse tipo de interferência probatória [possivelmente para amenizar a situação de seus colegas de farda] - independentemente de seu sucesso - dá margem à prisão preventiva, ainda que praticada materialmente por terceiro". 



    No que tange ao preenchimento do requisito da contemporaneidade, salientou que "o MPF deliberadamente optou por aguardar a conclusão das investigações, ao invés de pedir logo a prisão preventiva", bem como o fato de "a investigação que dá suporte à denúncia [ter sido] complexa, exigiu inúmeros recursos técnicos e perícias bastante específicas e pouco usuais em Sergipe, além da oitiva de dezenas de pessoas". 



    Relembrou que, "quando a família da vítima, ainda na fase policial, solicitou a prisão preventiva dos requeridos, a manifestação do MPF, com base nas provas até então colhidas, foi contrária, pois os trabalhos ainda estavam em fase inicial", motivo pelo qual "não há como se considerar ausente a contemporaneidade apenas porque o MPF foi cauteloso e aguardou a conclusão das investigações; entender o contrário seria um fomento a pedidos açodados de prisão a capitulação à pressão popular, o que não pode ser admitido". 



    Ao final, concluiu que "o uso de medidas alternativas à prisão é contraindicado no caso concreto, por sua manifesta insuficiência", considerando "o fato de os requeridos estarem afastados administrativamente do policiamento externo [...] não enfraquece[r] a prisão cautelar [pois] eles seguem sendo policiais, há a gravidade concreta, denotando periculosidade, indícios de reiteração criminosa e necessidade de se assegurar a regularidade da instrução", bem como "há indícios de que terceiro, o PRF CLENILSON JOSÉ DOS SANTOS, agiu em favor dos requeridos, como explanado anteriormente em item próprio, e no efeito que isso gera em pessoas leigas, como as testemunhas comumente o são".



    Por isso, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.”



    Diversamente do que alega o impetrante, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi preservada porque calcada em motivação idônea, considerando a gravidade concreta da conduta (abuso de autoridade, tortura e homicídio supostamente praticados por agentes da Polícia Rodoviária Federal em patrulhamento de trânsito, contra pessoa abordada porque conduzia motocicleta sem usar capacete de segurança, que aparentemente não ofereceu resistência nem demonstrou agressividade durante a abordagem) e a necessidade de se assegurar a regularidade da instrução processual, mormente considerando a existência de indícios de interferência na produção probatória por colega de farda, circunstâncias que não se encerram, necessariamente, como a exclusão do acusado dos quadros da PRF.



    Nesse contexto, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente, o que pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.826 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19.05.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e na atuação do suspeito para embaraçar as investigações. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 222.175 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.04.2023)



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se capaz de evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que os acusados submeteram a vítima a “violência física e verbal”, causando “intenso sofrimento físico e mental”, causando sua morte por “motivo fútil”, por “asfixia” e “meio que dificultou sua defesa”, após colocá-la no “xadrez” da viatura policial, acionando um granada de gás lacrimogênio no interior do referido compartimento, fechando-o parcialmente, mesmo após alertas de transeuntes de que o abordado “tinha problemas mentais” e que tais providências poderiam matá-lo (eDOC 17).



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não configura decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente